Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021423-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE LEITE MUNGO - CPF: 937.331.601-00 (AGRAVANTE), FERNANDO NEVES DE ARRUDA - CPF: 895.559.021-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
–
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
–
MONTANTE SALARIAL RAZOÁVEL
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “
a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]
” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021423-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO FELIPE LEITE MUNGO

AGRAVADO:

FERNANDO NEVES DE ARRUDA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
EDUARDO FELIPE LEITE MUNGO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis

(proc. n.
1031613-12.2023.8.11.0059
), a qual indeferiu a justiça gratuita ao recorrente.

Em suas razões, assevera o recorrente que “
não se sabe qual os cálculos realizados pelo magistrado de piso para fundamentar a decisão, no entanto, os documentos juntados nos autos, declaração de hipossuficiência e extratos bancários, demonstram a hipossuficiência financeira do agravante, a qual foi confirmada coma busca pelo sistema RENAJUD realizada pela magistrada, que encontrou tão somente um automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ano 2006, que atualmente não ultrapassa R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Verbera que o referido veículo, em que pese estar na propriedade do autor, foi vendido em longa data, porém devido a dificuldades do comprador ainda não foi feita á transferência.

Pontua que o salário líquido do recorrente, atualmente, não ultrapassa 05 (cinco) salários mínimos, assim sendo, com as demais despesas decorrentes do seu cotidiano, seria mais que suficientes para deferir a justiça gratuita, inclusive postula efeito ativo neste ponto.

Ao arremate, em síntese, requer a concessão da justiça gratuita, inclusive a isenção do preparo recursal.

Não concedida a liminar requerida – Id. 182202197.

Ausente as contrarrazões.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023